Tribunal: CARF
Processo: 10580.006837/2003-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.006837/2003-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.295 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2021
Recorrente
ELÉTRICA BAHIANA COMÉRCIO & IMPORTAÇÃO DE MAT. ELET.
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA
DA
DCTF.
CONFRONTO
ENTRE
OS
VALORES
DECLARADOS E PAGOS. COMPROVAÇÃO.
Estando comprovado nos autos que os débitos declarados foram efetivamente
pagos, não há outra alternativa senão cancelar a exigência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN somente começa a fluir a
partir de decisão administrativa definitiva, nos termos do artigo 42 do Decreto
n° 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso para cancelar, na íntegra, o auto de infração.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.006837/2003-93
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.006837/2003-93

Relatório
Por bem retratar os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Contra a pessoa jurídica acima identificada, foi emitido o Auto de Infração no
4659, de IRPJ (fls. 7 a 16), para formalizar exigência de crédito tributário no
valor total de R$ 117.065,43, conforme discriminado na Tabela 1, abaixo.

O auto de infração decorreu de auditoria interna da DCTF, tendo sido
constatadas inconsistências nos segundo, terceiro e quarto trimestres de 1998,
pois não foram localizados os pagamentos vinculados aos débitos do tributo
com código 2089 (IRPJ - Lucro Presumido).
Cientificada do lançamento em 11/08/2003 (fl. 50), a interessada, em
26/08/2003, apresentou a impugnação de fl. 2, instruída com os documentos de
fls. 4 a 20, alegando que o tributo exigido foi oportunamente pago, porém, por
equívoco, a empresa efetuou recolhimentos mensais enquanto o correto seria
fazê-lo ao final de cada trimestre.
A DRF de origem, em abril de 2006, consoante “comunicação de revisão do
lançamento e cobrança” (fls. 22 e 23), assim procedeu:
Com fundamento no. inciso VIII, art. 149, do Código Tributário Nacional (Lei
5.172, de 1966), foi efetuada a revisão de ofício dos autos de infração gerados
no processamento das Declarações de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF), relativos aos Períodos de Apuração 1997 e 1998, em relação aos quais
não constam impugnações em nossos sistemas eletrônicos.
Após a revisão do lançamento e aproveitamento de pagamentos, restaram saldos
devedores. Assim, fica INTIMADO o contribuinte titular do CNPJ acima
identificado, ou seu representante legal, a recolher aos cofres da União os
valores relativos a esses saldos devedores [...]
Conforme documento de fl. 23, a exigência relativa ao segundo trimestre de
1998 foi reduzida de R$ 20.706,69 (principal) para R$ 14.134,32 (principal),
tendo permanecido inalteradas as demais parcelas.
Cientificada, a interessada volta a comparecer aos autos (fl. 21), em 16/5/2006,
destacando que apresentou, oportunamente, impugnação ao lançamento de que
trata a comunicação acima, o qual se encontra pendente de julgamento,
conforme documentos que junta (fls. 24 a 49).
Após os procedimentos tomados, em 2017, para o cancelamento da inscrição
dos débitos remanescentes na dívida ativa (fls. 52 a 70), os autos foram
encaminhados para julgamento (fls. 71 e 72).
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.006837/2003-93

A impugnação ao lançamento foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belo Horizonte – DRJ/BHE, que editou o Acórdão no 02-74.035 – 7a Turma, em
31 de julho de 2017, declarando procedente em parte o recurso apresentado. Referido acórdão
deu provimento parcial ao recurso para reduzir a exigência em litígio ao valor de R$24.266,61,
sobre a qual incidem multa de ofício e juros de mora. Abaixo reproduzo a tabela constante do
acórdão recorrido que demonstra os valores devidamente comprovados pela Autoridade Julgador
a quo e o saldo ainda pendente:

Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso de e-fls.
88/93, em que aduz o seguinte:
1) O crédito ainda pendente teria sido “totalmente tragado pelo instituto da
prescrição quinquenal, à luz do art. 174, do CTN”;
2) No mérito, repete as mesmas alegações já expendidas na impugnação,
referindo-se aos pagamentos que teria feito de forma antecipada e que não
foram considerados pela Autoridade Fiscal;
Ao final, o processo foi encaminhado a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o auto de infração é decorrente de procedimento fiscal
de revisão interna das declarações entregues pela Contribuinte. A partir do confronto entre os
valores declarados em DCTF os DARFs pagos pela Recorrente, verificou a Autoridade Fiscal
que haviam diferenças relativas ao IRPJ do 2o, 3o e 4o trimestres de 1998 que não teriam sido
quitadas pela Recorrente. Tais diferenças foram exigidas conforme o auto de infração de e-fls.
07/17.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.006837/2003-93

Prefacialmente, alega a Recorrente que os débitos ainda exigíveis após a decisão
de 1a instância estariam prescritos, a teor do art. 174 do CTN.
Código Tributário Nacional
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Tal alegação é completamente insubsistente. Isto porque o prazo prescricional
previsto no art. 174 do CTN somente começa a fluir a partir de decisão administrativa definitiva,
nos termos do artigo 42 do Decreto n° 70.235/1972, o que não é o caso, pois a exigência
tributária se encontra suspensa pela impugnação e pelo recurso voluntário que ora se analisa. O
tema não merece maiores reflexões, haja vista a impropriedade com que foi levantado pela
Recorrente.
Assim, nego provimento à alegação de prescrição.
No mérito, as alegações da Recorrente são as mesmas já aduzidas quando da
impugnação, ou seja, que teria pago o IRPJ em parcelas mensais, ao invés de fazê-lo
trimestralmente. Trouxe em seu recurso um demonstrativo bastante elucidativo a respeito da
questão:

No entender deste Relator, a pendenga se resolve verificando, primeiramente, os
valores efetivamente declarados para, após, fazer o confronto com os pagamentos realizados e
devidamente confirmados. Para tanto, os demonstrativos de e-fls. 73/74 são bastante
elucidativos; às e-fls. 73 temos o extrato completo do Contribuinte, onde estão informados os
valores declarados em cada trimestre do ano calendário de 1998 e as alocações dos pagamentos
realizadas aos respectivos débitos. Este demonstrativo confirma os valores declarados pela
Contribuinte e constantes da tabela que anexou ao recurso voluntário. Também confirma que
nem todos os pagamentos realizados foram devidamente alocados aos débitos declarados (alguns
deixaram de ser alocados na sua integralidade, outros apenas o foram parcialmente).
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.006837/2003-93

Já os pagamentos realizados estão confirmados no mesmo demonstrativo de e-fls.
73 e no extrato de e-fls. 74.

Portanto, tendo sido confirmados os débitos declarados bem assim os respectivos
pagamentos, só nos resta reconhecer a veracidade das alegações da Recorrente e dar provimento
ao recurso voluntário. Frise-se que eventuais alocações indevidas realizadas pela Autoridade
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.295 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.006837/2003-93

Administrativa relativamente aos pagamentos realizados pela Contribuinte deverão ser corrigidas
no âmbito da Unidade Local.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso para cancelar, na íntegra,
o auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital